Tribunal: STF
Processo: Rcl 88716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DO PODER LEGISLATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 186: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO LEGISLATIVO. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Associação dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins - ARQVIMA, em 14.12.2025, contra os seguintes atos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, consistentes no processamento e aprovação do Projeto de Lei n. 753/2025, pelos quais se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186:
“RELATÓRIO E VOTO AO PROJETO DE LEI Nº 0753/2025 
‘Dispõe sobre a vedação da adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas Instituições de Ensino Superior Públicas ou que recebam verbas públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina.’ Autor: Deputado Alex Brasil Relator: Deputado Matheus Cadorin 
I – RELATÓRIO Cuida-se dos autos do Projeto de Lei nº 0753/2025, que pretende vedar a adoção de ações afirmativas para o ingresso no ensino superior ou no quadro de colaboradores das instituições de ensino superior (IES) públicas ou que recebam verbas públicas, sob pena de multa e de corte no repasse de verbas públicas. A proposição legislativa, contudo, admite a reserva de vagas desde que o critério adotado seja exclusivamente um dos seguintes: [1] a condição econômica do candidato; [2] ser egresso de instituição pública estadual de ensino médio; ou [3] ser pessoa com deficiência. A matéria foi lida no Expediente da Sessão Plenária do dia 16 de outubro de 2025 e encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, em que fui designado Relator. É o relatório. 
II – VOTO 
Com efeito, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (arts. 72, I, e 144, I), esta Comissão de Constituição e Justiça deve examinar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa de projetos de lei apresentados ao Parlamento. Pois bem. O princípio da igualdade, assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal não se resume a igualdade formal, de modo que assegurar a todos, indistintamente, o mesmo tratamento pode resultar em consequência injusta, servindo como pressuposto para agravar a situação de desigualdade existente. Isto é, impor as mesmas condições àqueles que não possuam o mesmo patamar de recursos (materiais ou imateriais) implica o agravamento da segregação, ainda que no plano formal o tratamento dispensado pela lei seja o mesmo. Com fundamento nessas premissas a respeito do princípio da igualdade, a proposição legislativa ora apresentada visa garantir que eventuais ações afirmativas para o ingresso no ensino superior ou no quadro de colaboradores das IES mantidas por verbas públicas se restrinja à reserva de vagas com critério baseado exclusivamente em [1] renda, [2] deficiência ou [3] instituição pública de ensino da qual o candidato é egresso.
A criação do referido rol taxativo, a meu ver, permite atenuar as condições que efetivamente prejudicam candidatos em ingressar no ensino superior ou no quadro de colaboradores das instituições de ensino em atenção ao princípio da igualdade material inscrito no art. 5º da Constituição Federal. Ao mesmo tempo, percebo que a política em instituição evita que sejam adotadas ações afirmativas que não guardem relação com vulnerabilidades sociais que prejudiquem os candidatos aos referidos processos seletivos. Por fim, verifico que o projeto de lei em apreciação também dispõe que competirá ao Poder Executivo regulamentar as penalidades previstas na norma pretendida no prazo de 90 dias após a sua publicação (art. 4º do PL). No entanto, trata-se de atribuição privativa do Poder Executivo, já prevista constitucionalmente, de criar regulamento de lei por meio da edição de decreto (art. 71, III e IV, CE/SC). Diante do exposto, com base nos arts. 72, I, e 144, I, do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, voto pela ADMISSIBILIDADE do Projeto de Lei nº 0753/2025, com a Emenda Supressiva que apresento em anexo” (e-doc. 10).

“Em cumprimento ao estabelecido no inciso IV do art. 68 do Regimento Interno, certifico que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, reunida na data de 10/12/2025, deliberou acerca desta proposição, PL./753/2025, e obteve o seguinte resultado: 
118ª Sessão Plenária Ordinária: Votação simbólica - Aprovado em Turno Único 
53ª Sessão Plenária Extraordinária: Votação simbólica - Aprovada a Redação Final” (e-doc. 5).

2. A reclamante esclarece que ajuíza a presente reclamação contra “ato normativo da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (...) responsável pela aprovação do Projeto de Lei nº 753/2025” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “a tramitação do Projeto de Lei nº 753/2025 evidencia que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina não realizou qualquer controle sério, efetivo ou minimamente adequado de constitucionalidade, apesar de tratar de matéria já decidida em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Explica que “o projeto avançou pelas comissões permanentes sem que fosse considerada a existência do precedente vinculante da ADPF 186, tampouco foram examinadas as limitações de competência estadual para legislar sobre critérios de ações afirmativas já definidos pela Constituição e pelo STF” (fl. 4, e-doc. 1).

Relata que “o Projeto de Lei nº 753/2025 foi aprovado em turno único, por votação simbólica, e com redação final igualmente aprovada sem debate constitucional substancial. Não houve discussão sobre competência concorrente, sobre o modelo federativo de políticas públicas educacionais, sobre o alcance de decisões em controle concentrado e, especialmente, sobre a autoridade vinculante da decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF 186” (fl. 5, doc. 1).

Assevera que “a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina viola de modo direto, literal e substancial a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 186, cuja eficácia vinculante e erga omnes impede que qualquer órgão público a contrarie” (fl. 10, e-doc. 1).

Acrescenta que “a lei questionada também afronta de maneira grave o princípio da segurança jurídica” além do princípio da proteção da confiança legítima e da separação dos poderes (fl. 12, e-doc. 1).

Requer o deferimento de justiça gratuita.

Requer medida liminar “para suspender integralmente a eficácia da norma resultante do PL 753/2025, impedindo sua aplicação em quaisquer processos seletivos, matrículas ou procedimentos acadêmicos do ano letivo de 2026” (fl. 20, e-doc. 1).

Pede “a confirmação da liminar, reconhecendo-se que a norma impugnada viola a autoridade da ADPF 186, o Tema 345 da repercussão geral e os princípios constitucionais da igualdade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da separação de poderes” (fls. 19-20, doc. 1).

Pede, ainda, “a declaração de inaplicabilidade da lei estadual, restabelecendo a plena possibilidade de políticas de ação afirmativa com recorte racial no ensino superior estadual” (fl. 20, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco na presente ação se, ao processar e aprovar o Projeto de Lei n. 753/2025, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial, mas contra atos praticados no curso do processo legislativo conduzido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que, no exercício de sua competência legislativa estadual, culminaram na aprovação, em 10.12.2025, o  Projeto de Lei n. 753/2025, posteriormente sancionado pelo Chefe do Poder Executivo estadual.  

Na inicial a reclamante sustenta que “a tramitação do Projeto de Lei nº 753/2025 evidencia que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina não realizou qualquer controle sério, efetivo ou minimamente adequado de constitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 1) e que “o projeto avançou pelas comissões permanentes sem que fosse considerada a existência do precedente vinculante da ADPF 186”. Acrescenta que “a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina viola de modo direto, literal e substancial a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 186, cuja eficácia vinculante e erga omnes impede que qualquer órgão público a contrarie” (fl. 10, e-doc. 1).

A reclamante invoca como paradigma o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 186.

8. A presente reclamação não pode prosperar na forma proposta, por não ser o instrumento processual adequado para questionar atos praticados no exercício da função típica do Poder Legislativo, ou seja, atos  legislativos praticados no curso do processo legislativo que levou à aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa. Tais atos políticos ou normativos não se confundem com atos administrativos que venham a ser praticados pelo poder legiferante no exercício de sua função atípica, como se tem, por exemplo, nos atos destinados a organização interna, como a aprovação de seu regimento, a expedição de regulamentos e prática de atos de gestão. 

Ainda que se pudesse cogitar, erroneamente, que os atos e as deliberações ocorridas durante o processo legislativo consubstanciassem atos administrativos, melhor sorte não assistiria à reclamante, pois a reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo tomando-se como parâmetro de controle a decisão proferida em controle abstrato de normas. 

Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.667 E 2.260, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 964 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 594.296 E 807.970 (TEMAS 136 E 173). RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.118-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.490-MC. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 78.484-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).

Diferente do que pretende fazer crer a Reclamante, não há falar em descumprimento do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186. Dispõe a Constituição da República de 1988: 
“Art. 102 (...) 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (grifos nossos). 
 Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade não alcançam as deliberações do Poder Legislativo. Nesse sentido, na assentada de julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 	14.156, Relator o Ministro Celso de Mello, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“EMENTA: RECLAMAÇÃO   – PRETENDIDA SUBMISSÃO  DO   PROCESSO   LEGISLATIVO   AO EFEITO VINCULANTE QUE  RESULTA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL, DAS CAUSAS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE  CONSTITUCIONALIDADE –  INADMISSIBILIDADE   –  CONSEQUENTE   POSSIBILIDADE   DE O CHEFE DO PODER  EXECUTIVO, POR   MEIO   DE   SANÇÃO   (ATO IMPREGNADO DE  QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL E   INTEGRANTE DO PRÓPRIO  PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS), CONVERTER, EM   LEI,  PROJETO CUJO CONTEÚDO ESTARIA   EM   CONFLITO   COM DECISÃO  CONFIRMATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE DE CERTO  DIPLOMA LEGISLATIVO, PROFERIDA, EM   SEDE   DE   CONTROLE  ABSTRATO, PELA SUPREMA CORTE – DOUTRINA   –  PRECEDENTES   – INVIABILIDADE   DE UTILIZAÇÃO, NESSE  CONTEXTO, DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO  COMO   SUCEDÂNEO   DE RECURSOS E   DE AÇÕES JUDICIAIS EM  GERAL – RECURSO   DE   AGRAVO   IMPROVIDO” (DJe 13.5.2014).
A reclamação não se presta a desempenhar o papel de instrumento de controle preventivo de constitucionalidade de normas, como parece se expor no presente processo. A decisão proferida por este Supremo Tribunal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade de normas, não tem o condão de interditar debates legislativos futuros sobre temáticas cuja compatibilidade constitucional já tenha sido apreciada judicialmente, nem mesmo se delas resultar produção legislativa análoga, de mesmo conteúdo material ao da norma repelida em ação precedente. Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.850-MC, Relator o saudoso Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
“I. Reclamação: cabimento para garantir a autoridade das decisões do STF no controle direto de constitucionalidade de normas: hipóteses de cabimento hoje admitidas pela jurisprudência (precedentes), que, entretanto, não abrangem o caso da edição de lei de conteúdo idêntico ou similar ao da anteriormente declarada inconstitucional, à falta de vinculação do legislador à motivação do julgamento sobre a validez do diploma legal precedente, que há de ser objeto de nova ação direta. II. Medida cautelar: implausibilidade da argüição de inconstitucionalidade fundada na concessão de cautelar em outra ação direta sobre lei similar, que, no entanto, a decisão definitiva veio a declarar constitucional (ADIn 1591). III. (...)” (DJ 27.04.2001).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei estadual. Tributo. Taxa de segurança pública. Uso potencial do serviço de extinção de incêndio. Atividade que só pode ser sustentada pelos impostos. Liminar concedida pelo STF. Edição de lei posterior, de outro Estado, com idêntico conteúdo normativo. Ofensa à autoridade da decisão do STF. Não caracterização. Função legislativa que não é alcançada pela eficácia erga omnes, nem pelo efeito vinculante da decisão cautelar na ação direta. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo regimental improvido. Inteligência do art. 102, § 2º, da CF, e do art. 28, § único, da Lei federal nº 9.868/99. A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, só atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e todos os do Poder Executivo, não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com idêntico conteúdo normativo, sem ofender a autoridade daquela decisão” (Rcl. 2.617-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 20.05.2005, grifos nossos).

8. Deve-se registrar que o Projeto de Lei n. 753/2025 da Assembleia Legislativa de Santa catarina foi sancionado pelo Governador do Estado em 22.1.2026, resultando na Lei n. 19.722/2026 (https://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/sancionadas-leis-das-cotas-em-universidades-e-de-intercambio-para-alunos-da).  Disso decorre que a oportunidade de controle preventivo de constitucionalidade está encerrada, abrindo-se a via do controle repressivo de constitucionalidade pelos agentes e órgãos públicos competentes.

Embora o objeto do projeto legislativo, tornado a Lei catarinense n. 19.722 gere perplexidade, por materializar um retrocesso nas políticas de inclusão e de correção de desigualdades históricas que tem sido desenhadas no Brasil nas últimas décadas em favor da justiça social, a validade constitucional desse diploma normativo não pode ser objeto de exame nesta via processual.

Eventual incompatibilidade entre as disposições de lei estadual e conteúdo normativo da Constituição da República de 1988 pode ser submetida ao crivo judicial por via processual própria, não sendo a reclamação constitucional o instrumento adequado para esse fim. 

A impossibilidade de se dar seguimento válido à presente reclamação não alcança, portanto, a matéria objeto da lei questionada, dando-se aquele impedimento por razões meramente processuais, impossiblitadoras da atuação deste Supremo Tribunal Federal na via eleita pela reclamante.

A argumentação exposta, na presente reclamação, revela pretensão de aproveitar-se indevidamente desta via processual, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.261/RO. ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO POR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PRERROGATIVA DOS PROCURADORES DE ESTADO. DIPLOMA NORMATIVO DIVERSO. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 12.300-AGR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 25.2.2013, grifos nossos).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO NORMATIVO. GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE E ABSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. 1. Mostra-se inadequada a utilização de reclamação contra ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração. 2. É inviável o manuseio da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido” (RCL 68.243, Relator Ministro Nunes Marques Segunda Turma, DJe 14.11.2024, grifos nossos).
“EMENTA Direito tributário. Terceiro agravo regimental em reclamação. Pedido de extensão de efeitos da procedência da reclamação para atingir normas de decretos editados pelo Estado do Espírito Santo com base em paradigma de controle que analisou decretos de Minas Gerais. Ausência de similitude fática e jurídica com o objeto da reclamação. Utilização de pedido de extensão em reclamação, per saltum, como sucedâneo de ação direta de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Não cabimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra a negativa de seguimento ao pedido de extensão dos efeitos da decisão de procedência da reclamação – formulado para que atingissem normas do Estado do Espírito Santo –, por meio da qual foi reconhecido que determinadas normas do Estado de Minas Gerais violaram a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.363/MG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o acolhimento do pedido (incidental) de extensão dos efeitos. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida na presente reclamação foi direcionada tão somente a dispositivos do Decreto nº 49.000/25 do Estado de Minas Gerais que reintroduziram normas já declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, em violação chapada da autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.363/MG, sendo certo, ainda, que nem o Estado do Espírito Santo nem seu Governador foram apontados como reclamados na reclamação. 4. No julgamento da ADI nº 5.363/MG, inexistiu controle de constitucionalidade de qualquer disposição da legislação do Estado do Espírito Santo, tendo o acórdão proferido na ação direta atingido exclusivamente a legislação do Estado de Minas Gerais. 5. Mesmo que se considerasse o pedido de extensão como uma ação autônoma, inexistiria a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não havendo como se afirmar que os decretos questionados do Estado do Espírito Santo, editados antes do próprio julgamento da ADI nº 5.363/MG, afrontaram a autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte em tal ação. 6. É impossível se utilizar do instrumento estrito da reclamação como sucedâneo de ações judiciais, seja em sede de controle difuso, seja em sede de controle abstrato de normas. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido” (RCL 77.366-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025, grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NORMATIZAÇÃO GERAL E ABSTRATA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 42. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão em que negado seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação, por resolução da câmara de vereadores e leis municipais, à Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não é cabível reclamação para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade” (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020. No mesmo sentido: RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (RCL 70.919-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.10.2024, grifos nossos).

Importante destacar que, em 23.1.2026, o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL e outros ajuizaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.925, distribuída ao Ministro Gilmar Mendes, que tem por objeto a Lei catarinense n. 19.722/2026. Assim, a compatibilidade constitucional da norma decorrente da sanção do Projeto de Lei n. 753/2025 já está sob o cuidado deste Supremo Tribunal e haverá de ser detidamente apreciada em momento oportuno. 

Há de se registrar, ainda, que a lei impugnada teve seus efeitos suspensos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 27.1.2026, nos autos do Processo n. 5003378 25.2026.8.24.0000/SC (Justiça suspende lei estadual que proibia cotas raciais em universidades  - Imprensa - Poder Judiciário de Santa Catarina).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora